Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A existência de elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente é capaz de elidir a presunção de veracidade relativa e autoriza o julgador a indeferir o pedido.
2. Na hipótese, os documentos juntados em sede de apelação evidenciam que o executado apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.
3. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, tem efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida para conceder a gratuidade de justiça ao executado apelante, com efeitos apenas prospectivos (“ex nunc”), não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença impugnada.